Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECISÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PARCELAS PAGAS APÓS INDULTO. DEVOLUÇÃO. DEVIDA.
I - A decisão judicial que concede o indulto tem natureza meramente declaratória do direito estabelecido no Decreto Presidencial.
II - A prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade tem natureza jurídica de verba indenizatória, social, não alimentar.
III - Declarada a extinção da punibilidade em razão do indulto, as parcelas da prestação pecuniária pagas após a data do decreto devem ser restituídas, desde que ainda estejam à disposição do Juízo das Execuções.
IV - Recurso conhecido e provido.